Tribunal: TJES
Processo: 5001065-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001065-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILQ JUNIOR DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001065-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILQ JUNIOR DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RHUAN AFONSO PULCENO - ES24303-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1.

I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILQ JUNIOR DE OLIVEIRA, em face de ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, nos autos nº 0003524-27.2019.8.08.0006, decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

O Impetrante afirma, essencialmente, que o constrangimento ilegal advém do excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra preso há mais de 04 (quatro) anos.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, sustentando a legalidade do ato, informando, ainda que, foi recebida a denúncia em desfavor do paciente em 25/11/2021, estando o feito até o momento aguardando apresentação de alegações finais de outros acusados, para a prolação da sentença.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RHUAN AFONSO PULCENO:-

Boa tarde a todos; Cumprimento os membros desta Câmara na pessoa do Presidente; estendo os meus cumprimentos ao Procurador de Justiça, aos serventuários da Casa, aos colegas advogados presentes e aos demais presentes.

Trata-se de um Habeas Corpus liberatório em favor de
Wil
q
Júnior de Oliveira,
que está preso desde agosto de 2019, por mandado expedido pela 1ª Vara Criminal de Aracruz. O mérito do presente remédio se fundamenta unicamente na decisão genérica dada pela magistrada e no excesso de prazo que contaminou a prisão, tornando-a manifestamente ilegal.

É necessário fazer um pequeno apontamento sobre o andamento processual, porque é um processo com um número elevado de réus; são, salvo engano, quase vinte réus. A defesa protocolou as suas alegações finais, antecipadamente, em 31/06 e pedimos a liberdade do acusado em virtude do excesso de prazo.

Em 09 de novembro, a magistrada deliberou sobre esse pedido, mas não analisou o mérito, simplesmente decidiu que se manifestaria sobre esse pedido na sentença. Ocorre que, em que pese a relativa complexidade do feito - porque como já dito, trata-se de um processo com cerca de vinte réus -, o paciente se encontra preso há quase cinco anos e até o momento não houve a formação da culpa.

Ainda devemos mencionar, como já dito, a decisão foi genérica; que a magistrada ignorou os argumentos levantados pela defesa e sequer fundamentou juridicamente a decisão, limitando-se a informar que decidirá sobre os pedidos de liberdade, que serão feitos e foram feitos até então, na sentença, o que não condiz sequer com a lógica, porque nos autos, faltam cinco alegações finais a serem apresentadas, de cinco réus; consultado o processo notei que alguns advogados até renunciaram o mandato. O magistrado da vara concedeu o prazo de trinta dias para cada advogado se manifestar, fazer as suas alegações finais.

Ora, um processo que já se desenrola há quase cinco anos, com cinco advogados para se manifestarem e algumas renúncias de mandato; no mínimo, esse processo se desenrolará por pelo menos um ano e meio, isso sendo otimista. O acusado não pode ficar à mercê dessa ilegalidade, aguardando a sentença por um, dois, três anos que seja. Outro ponto importante que a defesa incluiu nesse Habeas Corpus foi que antes, no pedido anterior, nas alegações finais anteriores a deste causídico, liberou o cliente pelos mesmos motivos, pelos mesmos argumentos.

Assim, a ilegalidade perpetuada pela magistrada é patente. Temos que a prisão ganhou característica de condenação, porque o acusado já se encontra preso há quase cinco anos, pena semelhante à pena mínima de um dos crimes, caso fosse condenado. E mais, mantém emprego fixo, residência fixa e tem bons antecedentes, todas as declarações estão em anexo. Portanto a conclusão lógica seria pela liberação do paciente.

Essa é a breve manifestação da defesa do paciente.

Agradeço aos senhores a possibilidade de defendê-lo. Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.

*

ggf/mmv

DATA DA SESSÃO:03/04/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILQ JUNIOR DE OLIVEIRA, em face de ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, nos autos nº 0003524-27.2019.8.08.0006, decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra preso há mais de 04 (quatro) anos.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que foi recebida a denúncia em desfavor do paciente em 25/11/2021, estando o feito, até o momento, aguardando apresentação de alegações finais de outros acusados, para a prolação da sentença.

Ressalta-se que,
in casu,
a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a investigação do paciente e demais acusados, relacionadas à apuração de possível existência de organização criminosa dedicada à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando o feito em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores de que a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009) (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também
as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Portanto, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001065-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILQ JUNIOR DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RHUAN AFONSO PULCENO - ES24303-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

WILQ JUNIOR DE OLIVEIRA, em face de ato coator do juiz da 1ª Vara
Criminal de Aracruz/
ES, que, nos autos nº

0003524-27.2019.8.08.0006, decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo
para a formação da culpa, haja vista que o paciente se encontra preso há mais de 04 (quatro) anos.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que
foi recebida a denúncia em desfavor do paciente em 25/11/2021, estando o feito, até o momento, aguardando apresentação de alegações finais de outros acusados, para a prolação da sentença.

Ressalta-se que,
in casu,
a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a investigação do paciente e demais acusados,
relacionadas à apuração de possível existência de organização criminosa dedicada à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando o feito
em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores de que a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009) (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também
as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Portanto, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.